Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante, não se revela útil, tendo em vista que os autos de origem apenas irão ao arquivo provisório, até que seja julgado o presente recurso. Ausente, portanto, o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Deveras, ainda que se considere a diligência vindicada pela parte agravante como potencialmente capaz de promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento ou não da aludida diligência pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos à parte agravante. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora